Tribunal: TJMT
Processo: 1010854-44.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010854-44.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), FABIO MALAQUIAS GOMES - CPF: 550.542.181-49 (APELADO), SOFIA SALOMA DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 047.637.551-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – EQUIPAMENTO DANIFICADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

No caso, restou
comprovada
a falha na prestação do serviço decorrente de oscilação na rede de energia elétrica, bem como o nexo de causalidade com o evento danoso, o que enseja o dever da Concessionária de indenizar o Consumidor pelos danos materiais sofridos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1010854-44.2023.8.11.0003, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a Concessionária ao pagamento de R$ 10.064,92 (dez mil e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos), a título de ressarcimento pelos danos materiais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 205552846).

Em suas razões recursais, a Apelante alega, preliminarmente, que o Apelado carece de interesse de agir, visto que em momento algum “fez a negativa de proceder com o ressarcimento dos valores inerentes aos bens sinistrados”.

Pontua que o Recorrido não fez prova de que os prejuízos suportados, além dos que foram devidamente indenizados pela via administrativa, foram motivados por oscilações de energia elétrica decorrente da má prestação de serviço por parte da concessionária.

Aduz que, a avaria em equipamentos eletroeletrônicos pode decorrer por inúmeros fatores alheios à distribuidora de energia elétrica, tais como: problemas na rede elétrica interna; precariedade das instalações elétricas; deficiências no Sistema de Proteção de Distúrbios Atmosféricos; deficiências no Sistema de Aterramento; falta de manutenção dos equipamentos; defeito nos próprios equipamentos, entre outros.

Afirma que os laudos trazidos aos autos pela parte Recorrida foram produzidos unilateralmente, sem a observância do contraditório, pelo que, não possuem peso suficiente para fundamentar o pleito, sobretudo porque não indicam, de forma técnica, o dano ocorrido; sequer são assinados por profissionais com qualificação técnica para atestar o nexo de causalidade entre o dano narrado e o serviço de energia elétrica prestado.

Enfatiza que ficou impossibilitada de produzir prova pericial, uma vez que houve a troca dos objetos supostamente defeituosos, antes mesmo do ajuizamento da presente demanda.

Ressalta, ainda, que não há nos autos comprovação da existência anterior dos bens elencados na peça exordial, ou qualquer laudo demonstrando que esses supostos bens tenham ficado inservíveis em decorrência de eventual má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Destaca que, diante da inexistência de nexo causal entre o alegado dano e o serviço prestado pela concessionária, não há que se imputar qualquer tipo de responsabilidade a si, de modo que a sentença deve ser reformada, para julgar improcedente o pedido.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo seu desprovimento (Id. 205562654).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1010854-44.2023.8.11.0003, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a Concessionária ao pagamento de R$ 10.064,92 (dez mil e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos), a título de ressarcimento pelos danos materiais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Colhe-se dos autos que o Recorrido, Fabio Malaquias Gomes, propôs a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

alegando, em apertada síntese, que possui comércio de
Lan House
, e que, no mês de fevereiro de 2022, houve forte oscilação de energia elétrica em seu estabelecimento, seguida de curto-circuito, que culminou na perda total de 2 (dois) computadores de mesa.

Pontuou que entrou em contato com a Requerida e relatou todo o ocorrido, conforme protocolo n. 202201142. Logo após, acionou a assistência técnica para elaboração de laudo acerca dos danos, ocasião em que foi constatada a queima da placa mãe e da fonte da CPU (unidade central de processamento) do equipamento, bem como a inviabilidade do conserto.

Salientou que o custo do foi de aproximadamente R$ 5.032,46 (cinco mil trinta e dois reais e quarenta e seis centavos) por computador, de acordo com os três orçamentos de valores mais baixos apresentados.

Assegurou que entrou em contato novamente com a Energisa para comunicar os resultados dos laudos e dos orçamentos, objetivando a reparação de forma extrajudicial. No entanto, a concessionária entendeu que deveria ressarci-lo com um valor muito abaixo do realmente devido para a recuperação dos computadores.

Daí decorrente, ajuizou a presente ação postulando o ressarcimento integral do prejuízo material sofrido e indenização por danos morais.

São estes os pedidos vertidos na inicial:

(...) c) A condenação da ré em danos materiais pelo prejuízo causado aos equipamentos do autor no valor de R$ 10.064,92;

d) A condenação da ré em danos morais pelo dano
in re ipsa
quanto a interrupção da energia elétrica, cujo serviço é essencial, bem como ao compelir o autor a propositura desta ação ao passo que deveria ter cumprido com a sua obrigação legal, no valor de R$ 8.000,00;

e) A condenação da ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da causa; (...).

O Magistrado
a quo,
ao apreciar os pedidos, julgou-os procedentes, em parte, nos seguintes termos:

(...) Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, em parte, pois, em que pese a versão defensiva trazida na contestação, entendo que houve provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à empresa ré, que não tomara as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia.

A peça defensiva apresentada pela empresa ré é confusa, pois, engloba fatos diametralmente diferentes do trazido na peça inicial.

(...)

No caso posto à liça, entendo demonstrada a ação direta do agente estatal, no caso, a empresa ré, o dano e o nexo causal, pois, não há nenhuma dúvida que houve queda de energia elétrica na unidade consumidora instalada no comércio do autor, bem como o dano, conforme se pode constatar pelos documentos centrados no processo.

Consigne-se que o autor buscou solucionar a questão de forma administrativa, tendo obtido êxito parcial, conforme demonstram os documentos Id 116828130, onde há informe do depósito da importância de R$ 2.792,38 (dois mil e setecentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos) - Id 122861259.

(...)

Os danos materiais restaram comprovados.

Verifica-se os orçamentos firmados por empresas especializadas desta cidade, onde informam os valores dos bens, não havendo nenhuma prova em contrário, aliás, pode-se dizer que não chegou a contestar o pedido, apenas fazendo menção de que o dano não se presume.

De maneira, mesmo diante da esquivança da empresa ré em querer assumir a responsabilidade pelo fato, não conseguiu desconstituir os fatos narrados na inicial e nem macular a prova documental, por isso, deve responder pelo dano material experimentado pelo autor.

(...)

Dano moral.

Ainda que tenham ocorrido danos aos equipamentos, a simples alegação de abalo na esfera moral é insuficiente para imputar à empresa ré o dever de reparar.

(...)

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos Material e Moral" promovida por FABIO MALAQUIAS GOMES,

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com qualificação nos autos, para o fim de condená-la:

ao pagamento de R$ 10.064,92 (dez mil e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos) a título de indenização por dano material, devendo incidir juros à razão de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação e correção monetária – INPC – a contar do desembolso, bem como haver o decote da importância de R$ 2.792,38 (dois mil e setecentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos), condenar a empresa ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação. [Id. 205552846]

Contra a sentença, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Da Preliminar de Ausência de Interesse de Agir

A Apelante defende que o Apelado carece de interesse de agir, pois em nenhum momento “fez a negativa de proceder com o ressarcimento dos valores inerentes aos bens sinistrados”. Todavia, essa alegação se dirige ao mérito da causa, notadamente quanto às provas juntadas nos autos, razão pela qual com ele serão analisadas.

Do Mérito

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, de acordo com o que estabelecem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

A empresa Apelante, na condição de prestadora de serviço público regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o disposto no artigo 14 do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Da análise dos elementos de provas constantes do caderno processual, entendo que, de fato, houve falha na prestação dos serviços pela Concessionária. É o que se extrai dos laudos técnicos apresentados pelo Recorrido, os quais dão conta de que a causa geradora do dano reclamado foi a oscilação de energia, com sobrecarga elétrica (Id. 205552827, p. 6/9).

Na hipótese, observa-se que o Recorrido procurou resolver a situação de maneira administrativa. Na ocasião, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A manifestou nos autos do processo administrativo, indicando quais as providências deveriam ser tomadas para que houvesse o ressarcimento dos danos materiais; inclusive quais as informações deveriam constar dos laudos e orçamentos. (Id. 205552827, p. 1-3).

No entanto, após a apresentação dos laudos e orçamentos devidos, a concessionária realizou o ressarcimento da importância de R$ 2.950,97 (dois mil novecentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos), montante significativamente inferior ao devido para a reparação dos computadores, em desacordo com os três orçamentos de valores mais baixos apresentados, conforme a Carta de Deferimento colacionada aos autos:

É certo que a concessionária poderia, diante da não concordância com os laudos e orçamentos apresentados, ter postulado a produção de específica para rechaçá-los.

Desse modo, ausente prova capaz de contrapor os laudos e orçamentos apresentados pelo Apelado, ou justificativa capaz de refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados ao processo, deve a concessionária de energia elétrica ser responsabilizada pelos prejuízos materiais suportados pelo Recorrido, visto que devidamente comprovado nos autos o nexo de causalidade.

Neste sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE CAUSOU A QUEIMA DO TRANSFORMADOR DE PROPRIEDADE DA CONSUMIDORA – CONSTATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – MANUTENÇÃO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de previsão na Resolução 414/2010 da ANEEL acerca do direito ao ressarcimento de danos elétricos ocorridos nas unidades pertencentes ao grupo de “alta tensão”, por si só, não afasta a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos prejuízos decorrentes da prestação do serviço de energia elétrica, caso em que incide as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Demonstrada a falha na prestação do serviço decorrente de oscilação na rede de energia elétrica, bem assim o seu nexo causal com o evento danoso, correta a sentença que reconheceu a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais decorrentes da queima do transformador de propriedade da consumidora” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 43.882/2016 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 03/08/2016).

RESSARCIMENTO POR DANO MATERIAL – OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – MAU FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE REPARAR – SENTENÇA ESCORREITA - DESPROVIMENTO. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da oscilação de tensão, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 119.361/2016 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCH - Julgado em 09/11/2016).

Portanto, diante da falha na prestação de serviço, decorrente da oscilação do serviço de energia fornecido, é dever da Concessionária/Apelante ressarcir a parte Autora/Recorrida o prejuízo material por ela sofrido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para manter incólume a sentença.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024